Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. VÍTIMA ATINGIDA SEM RISCO DE MORTE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
2. Termo de apelação da Defesa genérico. Nas razões, sustenta que o Conselho de Sentença proferiu veredicto manifestamente contrário às provas dos autos, tanto com relação à dinâmica dos fatos, como quanto ao acatamento da qualificadora do cometimento do delito “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” (art. 121, §2o, IV, CP), pleiteando pelo afastamento da aludida qualificadora.
3. A Acusação insurge-se em face da dosimetria da pena, pugnando, na primeira fase, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. Na terceira fase, requer a aplicação de fração intermediária ou mínima relativa à causa de diminuição da pena concernente à tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O conhecimento do recurso da Defesa se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no termo de apelação. 3.1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nulidade posterior à pronúncia: não há registro de nulidades arguidas durante o julgamento em plenário.
6. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
7. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
8. O fato de o crime ter sido cometido em via pública, no meio da tarde, momento em que há maior circulação de pessoas na rua, demonstra ousadia por parte do acusado, sendo circunstância que capaz de gerar elevado temor e sentimento de insegurança na população local, fundamentos aptos a valorar negativamente as circunstâncias do crime.
9. Considerando que a vítima é autônomo, trabalha na construção civil e precisou parar de trabalhar por mais de um mês porque estava com a mão machucada, refletiu em perda financeira e justifica a análise negativa das consequências do delito.
10. O critério consagrado pela doutrina e jurisprudência para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o iter criminis percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa. 9.1. Considerando que a vítima foi atingida por dois golpes, que não foram aptos a lhe causar perigo de vida, mostra-se proporcional e adequada a aplicação de fração intermediária,1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso da Acusação conhecido e provido.